Tribunal: TJMT
Processo: 1021540-04.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021540-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO SANTOS HELEOTERIO - CPF: 213.664.018-67 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RECLAMANTE. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante a comprovação da inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, a existência de apontamentos negativos preexistentes afasta o cabimento de indenização por danos morais, consoante os termos da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FRANCISCO SANTOS HELEOTERIO contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar a parte reclamada em danos morais, em razão da existência de negativações preexistentes à discutida na demanda.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de condenação da empresa ora recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, não sendo aplicada a Súmula 385 do STJ ao caso vertente.

Em contrarrazões, a Recorrida, preliminarmente, apresenta impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tenho que a Recorrida não demonstrou, nas contrarrazões, elementos que justificassem o afastamento da presunção de hipossuficiência do autor da ação, razão pela qual não visualizo a possibilidade de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, concedido na decisão de id. 178173885.

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de condenação da empresa reclamada, ora recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, afastando-se o entendimento da magistrada
a quo
pela aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual dispõe que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Ocorre que, da análise dos comprovantes de negativação juntados com a exordial (id. 178175536) e peça contestatória (id. 178173870) tenho que
não assiste razão ao Recorrente em sua irresignação recursal
, em virtude da existência de apontamentos restritivos originados no ano de
2019
, assim sendo anteriores à restrição discutida nos autos, datada em
19/07/2021
.

Feitos tais esclarecimentos, considero escorreita a sentença de primeiro grau (id. 178173875) que teve como dispositivo apenas a parcial procedência da pretensão inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023